Tribunal: TCU
Processo: 000.293/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 110772 (Objeto: Obras paralisadas)

Inteiro teor:
Acórdão 3241/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso II, III e V, 235, 237, incisos III e VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU e art. 103, §1o, da Resolução-TCU no 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer a representação e considerá-la improcedente; b) conceder acesso aos TCs Processo 037.127/2023-3 e Processo 036.329/2023-1 à representante para conhecimento das ações desta Corte sobre o saneamento da carteira de obras paralisadas; c) dar ciência deste acórdão à Casa Civil da Presidência da República e à representante, destacando que a referida deliberação pode ser acessada por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e d) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 000.293/2025-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Presidência da República - SET/PR Gabinete do Secretário Especial (extinto). 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante: Carla Zambelli Salgado de Oliveira (CPF XXX.355.946-XX) 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.